Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713899-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS AGRAVADO: CAREN VANESSA CUPERTINO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Caputo, Barbosa e Zveiter Advogados contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Caren Vanessa Cupertino (proc. no 0726161-07.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada/agravada (ID no 121492786). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO